Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739329-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MERAZZI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, caso queira, manifestar sobre o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ, formulado pela parte agravada em contrarrazões (id. 41789898). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora